Tribunal: TJMT
Processo: 1011352-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011352-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[L CALIXTO DE SOUZA - ME - CNPJ: 07.703.370/0001-34 (AGRAVANTE), LEOMAR CALIXTO DE SOUZA - CPF: 626.743.401-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART 8o, DA LEI No. 6.830/80 –VALIDADE - SÚMULA No. 414 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na execução fiscal a citação por edital é cabível quando não exitosas as outras modalidades citatórias previstas na legislação de regência a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
L CALIXTO DE SOUZA - ME
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal n. 1000353-66.2016.8.11.0006, que indeferiu o pedido de nulidade de citação, por entender que o procedimento para citação está de acordo com o disposto na Lei 6830/80, em seu artigo 8o, I, II, III e IV.

Alega que “a referida citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.”

Assenta que “verifica-se que foi realizado consulta de endereço apenas junto ao DetranNet (Id n°. 8079291), não tendo sido efetuadas buscas dos endereços dos agravantes nos demais cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, em desacordo com o que preleciona o dispositivo acima citado.”

Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo, para declarar a nulidade da citação por edital e todos os demais atos processuais decorrentes, uma vez que não foram esgotados os meios de localização dos executados, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3o, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súmula. 414 STJ.

A liminar foi indeferida. ( Id. 9894970)

Contrarrazões foram apresentadas pelo Agravado ocasião em que postulou pelo desprovimento do recurso. ( Id. 10850534).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
L CALIXTO DE SOUZA - ME
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal n. 1000353-66.2016.8.11.0006, que indeferiu o pedido de nulidade de citação, por entender que o procedimento para citação está de acordo com o disposto na Lei 6830/80, em seu artigo 8o, I, II, III e IV.

Em análise a questão o juízo de primeira instância ao julgar a exceção de pré-executividade entendeu não restar demonstrado, a ilegalidade da citação via edital realizada, consignando nos seguintes termos:

“
Nota-se dos autos que o procedimento de citação realizado está plenamente de acordo com a legislação em vigor sobre a matéria, conforme se verifica do disposto no artigo 8o, da Lei no. 6.830/80. Corrobora nesse sentido, a orientação dada pela súmula 414 do STJ, que diz: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. Na execução fiscal, é cabível a citação por edital quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830 /1980: a citação por meio de carta AR e a citação por oficial de justiça. Decisão do e. STJ sujeita ao regime do art. 543-C do CPC (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, Dje 06/04/2009) e sumulada no Enunciado 414. A execução fiscal tem rito especial próprio à satisfação do credito tributário e por força do art. 1o da Lei no 6.830 /1980, é subsidiária a aplicação do Código de Processo Civil. Portanto, inaplicável o art. 256, § 3o deste diploma, prevalecendo a previsão especial do art. 8o da LEF. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70075151647, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 14/09/2017).
Destarte, não prospera a tese de nulidade da citação via edital, porquanto foram esgotados todos os meios para localização dos devedores por AR e via Oficial de Justiça (ID’s n°. 5552505 e 5595570).
Logo, não havendo vícios, permanece válida a citação realizada por edital, bem como todos os demais atos processuais realizados no feito, de forma que o indeferimento da exceção é medida que se impõe.
Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido: a) REJEITAR a exceção de pré-executividade, em razão dos fundamentos acima indicados;
b) INTIME-SE o Exequente para atualizar a CDA e indicar bens da executada passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da ação, forte no art. 40, da lei de Execuções Fiscais;”

Conforme se extrai da decisão proferida, a citação via edital somente foi realizada após frustradas a citação por AR e por oficial de justiça, de modo que foram exauridas as modalidades de citação.

Dessa forma, houve o esgotamento de todas as modalidades de citação.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Nesse sentido no Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade que reconheceu a validade da citação por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021